Tribunal: TJMT
Processo: 1012088-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) 1012088-75.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: GILMAR ANTONIO BRUNETTO, GLACI DUCATTI, IVON PEREIRA DA SILVA, ILTON BATISTA CAMILO, IVA MARTINS DE OLIVEIRA, IEDA PINHEIRO DE LIMA, GLORIA SIGARINI DA SILVA, IREZE MORAES FERREIRA, INES GONCALINA DE SOUZA, INACIA GONCALVES GUEDES
RECLAMADO: TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Requisitem-se informações da autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, no prazo de 10 dias (artigo 989, I, NCPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora